Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725877-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA CENTRAL RURAL LTDA, FERNANDA BRUNA LUCAS, JOSE ARNALDO DE MIRANDA, JOAQUIM MARTINS NETO, MARIA DE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA (agravante) contra a decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença n. 0034348-03.2013.8.07.0007 (iniciado em face de JOSE ARNALDO DE MIRANDA, JOAQUIM MARTINS NETO, FERNANDA BRUNA LUCAS, MARIA DE SOUSA MARTINS e AGROPECUARIA CENTRAL RURAL LTDA), decisão com o seguinte teor: “O executado JOAQUIM MARTINS NETO (id. 127538249) apresentou impugnação, argumentando a impenhorabilidade de seus ativos financeiros (R$ 2.665,21), pois seriam verbas de natureza alimentar derivadas de seus proventos (CPC, art. 833, IV) e inferiores quarenta salários-mínimos (inc. X do art. 833 do CPC). Depois de tecer outras considerações e requerer gratuidade de justiça, postula o levantamento da constrição. A executada MARIA DE SOUSA MARTINS, id. 127646116, com fundamento em argumentos idênticos, pretende o desbloqueio da quantia de R$ 385,21. O exequente, ouvido (id. 128570769), requereu o indeferimento desses pedidos ou a constrição de 30% dos valores, conforme entendimento jurisprudencial corrente. A executada FERNANDA BRUNA LUCAS, id. 129671311, deixou transcorrer em branco o prazo para regularizar sua representação e para manifestar acerca do bloqueio em seus ativos financeiro. (R$ 1.436,17), A Curadoria Especial, intimada sobre o bloqueio dos ativos financeiros de AGROPECUARIA CENTRAL RURAL LTDA - ME (R$ 1.416,26), não apresentou insurgência, id. Sucintamente relatados, decido. Os documentos juntados pelos executados JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS demonstram a constrição de verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, IV), além de serem inferiores a quarenta salários-mínimos (inc. X do art. 833 do CPC), o que impõe sua impenhorabilidade. Pertinente considerar que, em princípio, ao caso é aplicável a flexibilização da penhora de verba alimentar preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, a permitir, diante das peculiaridades, a constrição de 10% (dez por cento) dos importes, porque tal não tem o condão de comprometer a subsistência dos devedores. Mesmo assim, a penhora não se justifica (de apenas R$ 266,52 e 38,52), tendo em vista a dicção do art. 836 do CPC, segundo o qual ‘Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros dos executados JOAQUIM MARTINS NETO (R$ 2.665,21) e MARIA DE SOUSA MARTINS (R$ 385,21). Publicada esta decisão, liberem-se a cifra aos executados, por qualquer meio idôneo. Transfiram-se ao exequente os demais valores: AGROPECUARIA CENTRAL RURAL LTDA - ME (R$ 1.416,26) e FERNANDA BRUNA LUCAS (R$ 1.436,17). Defiro a gratuidade de justiça aos executados JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS. Caso o exequente, no prazo de 15 dias, não indique outros bens à constrição, o processo ficará suspenso pelo prazo um (01) ano (até o dia 13/07/2023), nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, hipótese em que os autos aguardarão em arquivo provisório. Após o decurso de um ano da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Eventual pedido do exequente para continuidade da execução, deverá vir acompanhado com a memória de atualização do débito. Publique-se, sem necessidade, por ora, de vista à Curadoria Especial.” (ID 131154099 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 37949865), afirma o agravante que “( ) apesar de reconhecer a possibilidade de penhora parcial do jugado [sic], ponderou que os valores seriam absorvidos pelo pagamento das custas, motivo pelo qual, indeferiu a manutenção da penhora no que se refere a 30% dos valores constritos. Tal decisão merece reforma, pois não reflete a correta interpretação da norma, conforme entendimento jurisprudencial atual e majoritário, eis que o MM. Juízo a quo reconheceu expressamente que os valores bloqueados são decorrentes dos proventos dos Agravados, porém não permitiu a penhora ao menos de parte do montante. ( ) tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Constata-se que o valor percebido pelos Agravados em decorrência da aposentadoria é mais do que suficiente para sua sobrevivência, eis que se trata de montante aproximado de R$ 1.818,00 (ID127538251) e de R$ 1.212,00 (ID 127646134), valor superior ao percebido pelo cidadão médio brasileiro. Denota-se, portanto, que os bloqueios realizados nas contas dos Agravados JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS não prejudicarão as suas subsistências e de suas famílias, visto que, além do alto valor dos proventos, os documentos nos autos de origem não comprovam o comprometimento integral de suas rendas. Vale dizer que a Corte Superior passou a admitir a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deferindo a penhora do salário dentro de limite que não interfira na subsistência do devedor e de sua família.” (ID 37949865, pp. 5 a 7) - grifei. Ao final, requer: “( ) a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja determinada a manutenção da penhora de 30% dos rendimentos dos Agravados JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS; c) considerando que o Agravado JOSÉ ARNALDO DE MIRANDA foi devidamente citado nos autos, não constituindo advogado para as suas defesas, e que os atos contra réu revel que não tenha patrono nos autos correm em Cartório, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil, requer seja dado prosseguimento ao julgamento do presente recurso, independente da intimação pessoal do referido Agravado para apresentar resposta; d) sejam os demais Agravados intimados, respectivamente, intimados por meio de seus advogados e da Defensoria Pública, para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal; e) seja enfim reformada a r. decisão agravada, a fim de manter a penhora parcial de 30% dos valores bloqueados nas contas dos Agravados JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS, possibilitando que tal valor seja levantado pelo Agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária.” (ID 37949865, p. 13) – grifei. Preparo recolhido (ID 37949866). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução de título extrajudicial, ID131154099 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, BANCO DO BRASIL SA (agravante) iniciou execução de título executivo extrajudicial (Nota de Crédito Comercial n.40/00770-7) em face de JOSE ARNALDO DE MIRANDA, JOAQUIM MARTINS NETO, FERNANDA BRUNA LUCAS, MARIA DE SOUSA MARTINS e AGROPECUARIA CENTRAL RURAL LTDA (agravados). Após buscas via SISBAJUD (decisão ID 123543498, origem) por bens e valores em nome dos devedores, em 07/06/2022, encontrados R$2.665,21 em nome do agravado JOAQUIM MARTINS NETO (ID127163002, p. 2 e ID 127163001, p. 2 origem) e de R$ 385,21, em nome da agravada MARIA DE SOUSA MARTINS (ID 127163002, p. 3 origem), tendo sido penhoradas tais quantias (ID 127161288 – origem). Os agravados alegam que os valores penhorados são fruto de “salário-aposentadoria” (art. 833, IV do CPC); JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS (agravados) impugnaram as respectivas penhoras (IDs 127538249 e 127646116 origem): JOAQUIM juntou extrato de sua conta bancária, no qual especificados R$1.818,00 de “benefício do INSS” (ID127538251 – origem); já MARIA recebe R$1.212.00 do INSS relativo a “Benefício de prestação continuada a pessoa idosa” (ID 127646132 e 127646134 – origem). Em seguida, sobreveio a decisão agravada, pela qual liberados os valores constritos (ID 131154099 – origem). BANCO DO BRASIL SA (agravante) recorre, alegando possibilidade de manutenção parcial do bloqueio em 30% dos proventos: “( ) apesar de reconhecer a possibilidade de penhora parcial do jugado [sic], ponderou que os valores seriam absorvidos pelo pagamento das custas, motivo pelo qual, indeferiu a manutenção da penhora no que se refere a 30% dos valores constritos. Tal decisão merece reforma, pois não reflete a correta interpretação da norma, conforme entendimento jurisprudencial atual e majoritário, eis que o MM. Juízo a quo reconheceu expressamente que os valores bloqueados são decorrentes dos proventos dos Agravados, porém não permitiu a penhora ao menos de parte do montante. ( ) tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Constata-se que o valor percebido pelos Agravados em decorrência da aposentadoria é mais do que suficiente para sua sobrevivência, eis que se trata de montante aproximado de R$ 1.818,00 (ID127538251) e de R$ 1.212,00 (ID 127646134), valor superior ao percebido pelo cidadão médio brasileiro. Denota-se, portanto, que os bloqueios realizados nas contas dos Agravados JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS não prejudicarão as suas subsistências e de suas famílias, visto que, além do alto valor dos proventos, os documentos nos autos de origem não comprovam o comprometimento integral de suas rendas. Vale dizer que a Corte Superior passou a admitir a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deferindo a penhora do salário dentro de limite que não interfira na subsistência do devedor e de sua família.” (ID 37949865, pp. 5 a 7) - grifei De acordo com o art. 833, IV do CPC: “São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A regra da impenhorabilidade legal é mitigada pelo disposto no § 2o, pelo qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentícia, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a salários mínimos (“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o ”). Como se viu, na espécie, o objeto da execução é uma Nota de Crédito Comercial, e não alimentos. Tampouco a quantia penhorada (R$2.665,21 de JOAQUIM - ID127163002, p. 2 e ID 127163001, p. 2 origem - e de R$ 385,21, de MARIA – ID 127163002, p. 3 origem) excede a 50 salários mínimos mensais. Os agravados JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS recebem, respectivamente, R$1.818,00 e R$1.212.00 (um salário mínimo) de benefício-aposentadoria do INSS, bem abaixo do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos. Por fim e quanto a excepcionalidade de penhora de percentual do salário do devedor, o STJ pontua a possibilidade desde que assegurado o mínimo para manutenção da família, o que não é caso dos autos diante dos mencionados valores do INSS percebidos pelos agravados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( ). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora